Tribunal: TJDFT
Processo: 0710538-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 1 ANO DO FILHO DO AUTOR. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID31821604 e ID31821605), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. A 2a empresa ré/recorrida impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que os documentos apresentados pelo demandante não comprovam sua hipossuficiência financeira não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. Trata-se recurso (ID31187908) interposto pelo autor contra a sentença que julgou extinto o processo, em relação ao pedido de reembolso, ante a falta de interesse em agir (art. 485, VI, CPC), e improcedente o pedido de reparação dos danos morais, face a ausência de nexo de causalidade.
4. Nas razões recursais, sustenta que a certidão de nascimento (ID31187752) juntada aos autos comprova que o menor nasceu em 25/06/2020 e que os genitores são naturais de Caxias/MA, onde foi realizada a festa junto aos seus familiares no dia 25/06/2021. Assevera que a aludida cidade não possui aeroporto capaz de operar aeronaves de grande porte, sendo plausível sua escolha pelo voo com destino à Teresina/PI, a 70km de distância de Caxias/MA. Alega que as fotos e conversas realizadas via WhatsApp demonstram que o motivo de sua ida à Teresina/PI era o comparecimento ao aniversário de 1 ano de seu filho, contudo a festa ocorreu sem a sua presença. Sustenta que o cancelamento do voo, por duas vezes, frustrou suas expectativas e atingiu sua integridade psíquica, tranquilidade e honra subjetiva, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. De início, cumpre consignar que o artigo 369 do Código de Processo Civil adota um sistema de atipicidade das provas, em que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.”
7. Nessa perspectiva, considerando que as novas tecnologias têm refletido amplamente nas relações sociais, mormente no âmbito da interatividade, a jurisprudência tem admitido como meio de prova a juntada de conversas realizadas via WhatsApp entre as partes, as quais são detidamente submetidas à análise pelo magistrado quanto à sua utilidade ou não para a elucidação da controvérsia (Acórdão 1371053, 07197565020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Além disso, os processos em curso nos Juizados Especiais dispensam excesso de formalismo e podem perfeitamente aceitar como autêntico os documentos obtidos a partir do WhatsApp, sobretudo quando não há qualquer indício ou motivo relevante que justifique a suspeita acerca da sua autenticidade.
9. No caso, restou incontroverso que o voo da companhia aérea ré/recorrida, trecho Brasília-Teresina, com saída no dia 24/06/2021, foi cancelado unilateralmente e remarcado para o dia 25/06/2021, porém novamente cancelado em 23/06/2021. A controvérsia cinge-se quanto à existência de dano moral indenizável resultante do cancelamento unilateral do voo.
10. O cancelamento do voo em razão de readequação da malha aérea é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor.
11. Os elementos que instruem os autos, especialmente as fotos (ID31187747, p. 3/4) e conversas realizadas via WhatsApp (ID31187747, p. 2), demonstram a verossimilhança das alegações inaugurais, no sentido de que o autor/recorrente ficou impedido de participar do aniversário de 1 ano de seu filho, em razão do cancelamento do voo na antevéspera da festa e da impossibilidade de realocá-lo em outro voo na data pretendida.
12. É evidente que da falha na prestação de serviços advieram situações que ocasionaram constrangimentos, transtornos e aflição ao autor/recorrente, pois, a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data previamente estipulada inviabilizou a sua participação na celebração do aniversário de 1 ano de seu filho, tal como havia programado, causando-lhe aborrecimentos que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano e violam os atributos da personalidade, de modo a ensejar reparação por dano moral.
13. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
14. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional arbitrar o valor da indenização no montante correspondente a R$3.000,00 (três mil reais).
15. Isto posto, dou provimento ao recurso para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, com correção monetária, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e aplicação de juros legais de 1% ao mês, desde a data da citação.
16. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
17. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.